Tribunal: TJSP
Processo: 1006382-56.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato Bancário – Prova da existência do débito - Documentos coligidos aos autos que denotam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação – A juntada de documentos, ainda que tardia, comprovando a existência efetiva do débito faz prevalecer a verdade real sobre a formal, uma vez que o processo constitui instrumento de satisfação do direito, não sendo um fim em si mesmo –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Contrato Bancário – Prova da existência do débito - Documentos coligidos aos autos que denotam a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação – A juntada de documentos, ainda que tardia, comprovando a existência efetiva do débito faz prevalecer a verdade real sobre a formal, uma vez que o processo constitui instrumento de satisfação do direito, não sendo um fim em si mesmo – Prevalência da verdade real, bem assim do livre convencimento motivado do magistrado - Ademais, verifica-se que, em primeiro grau e em seu recurso de apelação, os réus não impugnaram especificamente a documentação existente nos autos, apesar das oportunidades para exercer o contraditório – RECURSO NÃO PROVIDO.